Tribunal: TJSP
Processo: 1086584-15.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÕES – PLANO DE SAÚDE – Pretensão de afastamento de reajustes por sinistralidade e VCMH – Sentença de parcial procedência – Insurgência das partes – Rejeição das preliminares arguidas – Mérito – Cláusula que prevê nos contratos coletivos o reajuste por aumento da sinistralidade e VCMH não padece de ilegalidade em abstrato e tem sido aceita pela jurisprudência; todavia, deve haver

Ementa:
APELAÇÕES – PLANO DE SAÚDE – Pretensão de afastamento de reajustes por sinistralidade e VCMH – Sentença de parcial procedência – Insurgência das partes – Rejeição das preliminares arguidas – Mérito – Cláusula que prevê nos contratos coletivos o reajuste por aumento da sinistralidade e VCMH não padece de ilegalidade em abstrato e tem sido aceita pela jurisprudência; todavia, deve haver efetiva comprovação do aumento dos índices de sinistralidade e da elevação dos custos, bem como da sua correlação com a fórmula prevista no contrato – Ônus da prova da operadora/administradora de comprovar a origem dos respectivos aumentos – Ausência de abusividade do reajuste que se condiciona ao respeito à Lei 9.656/98 e ao CDC, não sendo permitida aplicação de índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o segurado – Não demonstrada a origem dos reajustes aplicados e a sua razoabilidade, conforme concluído no laudo pericial produzido nos autos – Aplicação dos índices divulgados pela ANS aos reajustes impugnados – Reconhecimento da necessidade de restituição dos valores pagos a maior, respeitada a prescrição trienal – Precedentes desta Câmara – Sentença que expressamente determina a necessidade de recálculo das mensalidades, o que deve ocorrer em liquidação de sentença – Honorários advocatícios bem fixados – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS.